Tribunal: TJSP
Processo: 2280791-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
INVENTÁRIO – Pedido de retificação de declaração de tributo formulado pela Fazenda Estadual deferido – Sentença homologatória de partilha em data anterior – Ausente alteração do monte apurado – Suspensão deferida em liminar – Manifestação da Fazenda, agravada, comunicando reanálise da condição e desistência do pedido, anuindo à manifestação da agravante – Circunstância comunicada

Ementa:
INVENTÁRIO – Pedido de retificação de declaração de tributo formulado pela Fazenda Estadual deferido – Sentença homologatória de partilha em data anterior – Ausente alteração do monte apurado – Suspensão deferida em liminar – Manifestação da Fazenda, agravada, comunicando reanálise da condição e desistência do pedido, anuindo à manifestação da agravante – Circunstância comunicada diretamente junto aos autos de inventário – Perda do objeto - AGRAVO PREJUDICADO.